Tribunal: TJBA
Processo: 0000801-84.2011.8.05.0172
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000801-84.2011.8.05.0172

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ISAAC RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s):
LEONARDO VITOR TIEGHI (OAB:SP406023-A)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEIO CRUEL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente contra Decisão de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso III (emprego de meio cruel), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal Brasileiro, com a incidência das normas protetivas da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A acusação imputa ao Recorrente o fato de, em contexto de desentendimentos familiares e estado de alteração, ter trancado a residência onde vivia com sua esposa e filha, aberto a chave de transmissão do botijão de gás, com a intenção de, supostamente, atear fogo no imóvel e ceifar a vida das vítimas, expondo-as a sério e iminente risco, o que as levou a se evadirem da casa por meio de janela lateral e sacada, resultando em lesões leves na filha em decorrência da queda. O Recorrente pleiteou, em suas razões recursais, a absolvição sumária sob o fundamento de atipicidade da conduta narrada e, subsidiariamente, a ausência de elementos probatórios mínimos sobre a materialidade delitiva e o
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a analisar os limites do juízo de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, especialmente em sede de Pronúncia, para verificar se estão preenchidos os requisitos constitucionais e legais que autorizam a submissão do Recorrente ao Conselho de Sentença, notadamente: (i) se a materialidade delitiva da tentativa de homicídio qualificado se encontra devidamente comprovada nos autos; (ii) se há indícios suficientes que apontem o Recorrente como autor do fato e evidenciem o
animus necandi
(intenção de matar), afastando a tese defensiva de mero acidente doméstico ou mal-entendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A
materialidade delitiva restou comprovada através
do
Boletim de Ocorrência (ID 86908942
–
Pág. 15),
pelo
Laudo de Lesões Corporais (ID 86908942
–
Pág. 25
),
bem como pel
a prova testemunhal
produzida.

Os indícios de autoria, essenciais para a fase de pronúncia, revelam-se suficientes e robustos a partir da convergência dos depoimentos prestados pelas vítimas, pelas quais se extrai, em tese, i que o Recorrente, em estado de alteração etílica, trancou a residência, impedindo a saída das vítimas pela porta, e, segundo a Acusação teria aberto a válvula do gás, obrigando-as a fugirem pela janela, cf relato dos policiais, que noticiaram, segundo a Denúncia, forte odor de gás, o que afasta, neste momento processual, a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de mero acidente ou mal-entendido.

A eventual retratação parcial dos depoimentos das ofendidas em juízo, que se justifica, em tese, pela retomada da convivência familiar e possível clemência, bem como a incerteza sobre a real intenção do Recorrente (dolo ou mero descuido) ou mesmo sobre a consumação dos atos executórios, são matérias que extrapolam o escopo da decisão de pronúncia, a qual é um mero juízo de admissibilidade da acusação, e devem ser submetidas à valoração do Júri Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, de modo a garantir o respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a Decisão de Pronúncia que submeteu o Recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

T
ese: " A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas a verificação da materialidade e a existência de indícios razoáveis de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as dúvidas e avaliar a presença ou não do
animus necandi
e de eventuais qualificadoras.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL
EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000801-84.2011.8.05.0172
, figurando como Recorrente
ISAAC RIBEIRO DA SILVA
, e, Recorrido,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.